Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000768-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO DINIZ MIRANDA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. DECISÃO DE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. PARECER FAVORÁVEL EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO VINCULADO AO MESMO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DIVERGÊNCIA ENTRE AVALIAÇÕES ADMINISTRATIVAS. RECONHECIMENTO DE DÚVIDA RAZOÁVEL
EM FAVOR DO CANDIDATO
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, visando garantir sua permanência em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), para o cargo de Analista Judiciário, na condição de candidato negro. A exclusão ocorreu após parecer da Comissão de Heteroidentificação da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame, que concluiu pela ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração racial. Após a interposição do recurso, foi juntado documento superveniente, datado de 31/03/2025, expedido por comissão de heteroidentificação atuante em outro concurso também vinculado ao TJBA, reconhecendo a condição de pessoa negra do agravante. Diante da nova prova documental, o relator reviu voto anteriormente proferido, reavaliando a legalidade do ato administrativo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se documento superveniente, emitido por comissão distinta que atuou em concurso público diverso, mas vinculado ao mesmo órgão empregador, pode ser considerado para controle de legalidade de ato administrativo excludente; e (ii) estabelecer se a existência de pareceres administrativos divergentes quanto à autodeclaração racial do candidato configura dúvida razoável suficiente para justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fato superveniente que tenha relevância para o julgamento do mérito, inclusive nos casos em que o processo esteja em fase recursal, como no presente agravo de instrumento.

4. O documento novo apresentado pelo agravante, ainda que emitido por comissão diversa daquela que indeferiu sua autodeclaração, foi expedido em concurso público vinculado ao mesmo órgão – TJBA, sob critérios legais e editalícios semelhantes, conferindo-lhe coerência e pertinência à análise comparativa.

5. A vedação prevista no item 6.12.2 do Edital nº 01/2023 dirige-se ao uso de registros
pretéritos
, não alcançando documentos supervenientes, sobretudo quando produzidos por comissões técnicas e vinculados ao mesmo contexto institucional.

6.
A contradição entre os pareceres — proferidos em curto espaço de tempo e com conclusões opostas — fragiliza a motivação do ato administrativo e evidencia a existência de dúvida razoável quanto
ao enquadramento racial do candidato.

7. A atuação do Judiciário limita-se ao controle
da legalidade,
coerência e motivação dos atos administrativos, sem substituir o juízo técnico das comissões de heteroidentificação, não havendo invasão indevida da discricionariedade administrativa.

8.
Configura
dos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se o provimento parcial do recurso para determinar a concessão da tutela de urgência
assegurando
a inclusão provisória do agravante na lista de candidatos negros, garantindo sua participação nas etapas seguintes do certame até o julgamento final da ação originária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para deferir a tutela de urgência, determinando a inclusão do agravante na lista de candidatos negros do concurso para Analista Judiciário do TJBA (Edital nº 01/2023), garantindo sua participação nas etapas seguintes como cotista.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
nº 8000768-32.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
DIEGO DINIZ MIRANDA

e Agravado
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente